Tribunal: STJ
Processo: 0287230-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023469 - RN
(2025/0287230-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: PEDRO JOSEAN GUIMARAES FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ROGÉRIO FREIRE TAVARES EMÍDIO - RN017782
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
Documento eletrônico VDA54904814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e36dbc70-f1bf-4139-af48-014085b1ac6f

da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: e36dbc70-f1bf-4139-af48-014085b1ac6f

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1023469 - RN
(2025/0287230-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: PEDRO JOSEAN GUIMARAES FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: DIEGO ROGÉRIO FREIRE TAVARES EMÍDIO - RN017782
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral em
matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato
jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da
coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
Documento eletrônico VDA54527273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:04
Código de Controle do Documento: a15e8936-6302-41da-8682-315abf1788ae

ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 210 - 212):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA
COISA
JULGADA.
EXAME
DE
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
660
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030,I,
DO CPC.
A,
A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não seria
aplicável ao caso, porquanto a controvérsia constitucional submetida à Suprema
Corte diz respeito à alegada violação do artigo 5o, caput e inciso XXXVI, da
Constituição Federal, no contexto de absolvição após o trânsito em julgado de
sentença condenatória, fundada na imprescindibilidade da apreensão da droga,
o que evidencia a repercussão geral da matéria.
Defende que, diversamente do consignado na decisão agravada, a
impugnação de decisão contrária a súmula ou à jurisprudência dominante do
STF, nos termos do
§ 2o, do RISTF, afasta o reconhecimento de
art. 323,
ausência de repercussão geral no caso dos autos, o que, por conseguinte,
inviabiliza a incidência do Tema n. 660 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia
análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
Documento eletrônico VDA54527273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:04
Código de Controle do Documento: a15e8936-6302-41da-8682-315abf1788ae

O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
Documento eletrônico VDA54527273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:04
Código de Controle do Documento: a15e8936-6302-41da-8682-315abf1788ae

qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, da
art. 5
Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário (fls. 143-147):
Como ressaltado na decisão monocrática, o
foi,
habeas corpus
de fato, manejado como sucedâneo de recurso próprio, hipótese
em que esta Corte não tem admitido a impetração. Com efeito, a
ordem não foi conhecida pela decisão agravada. Todavia, diante
da constatação de flagrante ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício.
No caso, ao analisar o conjunto probatório, o Tribunal de origem
fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 29-31):
Constata-se que as testemunhas foram claras e concisas
ao afirmar que estavam em serviço na Operação
“Revoada”, e que, após diversas denúncias da constante
comercialização de drogas na região de ponta negra, por
meio das redes sociais, passaram a diligenciar nos perfis
utilizados pelos apelantes no Instagram e conseguiram
identificá-los como responsáveis pela venda do material
entorpecente online. No caso do apelante Marcos Oscar
de Souza Teixeira, o relato testemunhal foi uníssono ao
afirmar que este mantinha dois perfis, sendo, um pessoal e
outro para a venda de entorpecentes, e que em uma das
oportunidades chegou a fazer uma publicação, por
engano, em seu perfil pessoal, oferecendo drogas. Quanto
ao réu Pedro Josean Guimarães Fernandes utilizava um
perfil identificado @sofumocrema. Em relação ao apelante
Arthur Nicolau da Silva, restou clara a sua vinculação ao
perfil @conexao084.
(...)
É ainda de se ressaltar o extrato de dados retirados do
aparelho celular apreendido na residência do apelante
Pedro Josean Guimarães Fernandes, no qual foram
obtidas conversas mantidas entre os réus em um grupo do
WhatsApp utilizado para a venda de entorpecentes,
inclusive constando gravações de áudio e fotografias de
grandes porções de droga. Por isso mesmo não encontra
respaldo nos autos a versão do apelante Arthur Nicolau da
Silva, no sentido de ser inviável a condenação diante da
ausência de apreensão de drogas em sua residência,
porquanto, conforme se observa dos extratos das
conversas, corroborados pelo relato testemunhal em juízo,
ele era responsável pela venda de expressiva quantidade
de entorpecente.
(...)
Dessa forma, se verifica a partir do conteúdo das
conversas que os réus faziam postagens oferecendo
entorpecentes,
enviavam
e
recebiam
mensagens
negociando drogas, recebiam pagamentos vultosos por
meio de contas bancárias e ostentavam um padrão de vida
incompatível com a fonte de renda por eles declaradas.
Ainda, não se pode deixar de notar que o réu Pedro
Documento eletrônico VDA54527273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:04
Código de Controle do Documento: a15e8936-6302-41da-8682-315abf1788ae

Josean confessou a prática delitiva, fato que, associado à
apreensão de cadernos com anotações constantes,
confirmaram o seu envolvimento e dedicação ao tráfico.
Vê-se, portanto, que não houve apreensão de entorpecentes
durante a operação policial. Ademais, a denúncia não faz
qualquer menção a drogas apreendidas em poder do agravado,
exibindo somente reproduções de postagens nas redes sociais
em que há menção ao comércio de drogas.
A orientação jurisprudencial mais recente desta Corte é no
sentido de que imprescindível a apreensão de droga para fim de
caracterização do delito de tráfico de entorpecentes.
A propósito:
[...]
No caso, não obstante a farta investigação que detectou a
propriedade, por parte do agravante, de perfis em redes sociais
nos quais publicava venda de entorpecentes, fato por ele
confessado; da apreensão de caderno com anotações de tráfico
do qual consta seu nome, não houve apreensão de
entorpecentes nem a feitura do laudo correspondente.
Ou seja, a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi
embasada exclusivamente em diálogos e imagens extraídos de
redes sociais, aliados a relatórios de extração de dados, sem
que houvesse a apreensão de substâncias entorpecentes ou a
confecção de laudo toxicológico. Impõe-se, portanto, a
absolvição do agravado pela ausência de materialidade do delito.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:04
Código de Controle do Documento: a15e8936-6302-41da-8682-315abf1788ae

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 1.023.469 / RN
Número Registro: 2025/0287230-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08021486520218205600 08571836120218205001 08574243520218205001 8021486520218205600
8571836120218205001 8574243520218205001
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO ROGERIO FREIRE TAVARES EMIDIO
ADVOGADO
: DIEGO ROGÉRIO FREIRE TAVARES EMÍDIO - RN017782
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: PEDRO JOSEAN GUIMARAES FERNANDES (PRESO)
CORRÉU
: ARTHUR NICOLAU DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS OSCAR DE SOUZA TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: PEDRO JOSEAN GUIMARAES FERNANDES (PRESO)
Documento eletrônico VDA54882324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:12
Código de Controle do Documento: 04d8c459-d37c-48cb-80ef-c477accbfd81

ADVOGADO : DIEGO ROGÉRIO FREIRE TAVARES EMÍDIO - RN017782
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:12
Código de Controle do Documento: 04d8c459-d37c-48cb-80ef-c477accbfd81